Tribunal: CARF
Processo: 10980.015959/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.015959/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.754 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
MATIAS ANGELO GONZAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE
DO CONTRIBUINTE.
A ausência de informação por parte da fonte pagadora não afasta a
responsabilidade do declarante, o qual deve adotar as cautelas necessárias ao
perfeito cumprimento da obrigação acessória.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca, restar comprovada nos autos tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Em atendimento ao disposto no § 2o do art. 62 do Regimento Interno do
CARF, a decisão definitiva de mérito no em recurso extraordinário, proferida
pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos, de forma que a apuração do imposto
sobre a renda incidente sobre os rendimentos percebidos de forma acumulada
deve ser efetuada com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que o imposto devido sobre os rendimentos recebidos de
forma acumulada seja calculado com aplicação das tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os valores deveriam ter sido pagos.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.015959/2007-91
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.015959/2007-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva do IRPF, conforme auto de infração
constante das fls. 9 a 14; de acordo com descrição dos fatos, o lançamento se deu pelos seguintes
motivos:
O contribuinte deixou de declarar R$ 29.611,59, conforme precatório no 42.022/AL,
recebidos pelo êxito obtido no julgamento da Ação Declaratória 2003.83.00009323-4
que julgou procedente o reajuste de 28.86% nos seus vencimentos. No julgamento da
Apelação Cível no 345122-PE, que pleiteava a não incidência do imposto de renda sobre
aqueles rendimento, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região considerou-os de
natureza remuneratória e, portanto, tributáveis. Dessa forma, foram acrescidos RS
29.611,59 aos rendimentos tributáveis declarados.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual, conforme relatado
no Acórdão recorrido (fls. 24/25):
Sustenta que o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte emitido pelo Departamento de Polícia Federal não informava os valores ditos
como omitidos, tendo elaborado a sua declaração de ajuste com base naquele
documento, afirmando haver sido instruído a adotar esse procedimento, pelo plantão
fiscal de SRF em Curitiba.
Alega em preliminar que os “valores creditados em sua conta-poupança na Caixa
Econômica Federal deveriam ter sido disponibilizados como rendimentos tributados
diretamente na fonte, cuja obrigação de retenção é da pessoa jurídica responsável pelo
pagamento.
Admite que “o substituto legal - que deixar de efetuar a retenção devida e o posterior
repasse ao Fisco - será obrigado ao pagamento do tributo, e só se eximirá de tal
responsabilidade se comprovar que o beneficiário já ofereceu o rendimento à imposição
fiscal, por ocasião da declaração de anual de ajuste”.
Afirma que eventual omissão no comprovante de rendimentos não pode ser imputada ao
contribuinte, requerendo a intimação da fonte pagadora para prestar esclarecimentos e
provar o envio do comprovante de rendimentos.
Argui que foi induzido a erro e considera comprovada a sua falta de intenção de omitir
rendimentos.
Finaliza solicitando o cancelamento do débito fiscal reclamado e, alternativamente, a
exclusão da multa de ofício e dos juros de mora.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, sob os fundamentos que estão resumidos
na ementa do Acórdão 06-29.328- 4a Turma da DRJ/CTA (fl. 23):
RENDIMENTOS. DEMANDA JUDICIAL. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos por meio de demanda judicial e não abrangidos pelas
hipóteses legais de isenção de IR estão sujeitos à incidência do imposto de renda quando
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.015959/2007-91

do seu recebimento, devendo ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste
anual, inobstante a falta de retenção e recolhimento pela fonte pagadora.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO
CONTRÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
Na inexistência de comprovação contrária à omissão de rendimentos apurada pela
fiscalização, há que se manter inalterado o lançamento, independente de o sujeito
passivo alegar falta de intenção de sonegar imposto.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência que tenha por objetivo produzir provas que
competiria ao contribuinte trazer aos autos.
MULTA
DE
OFÍCIO
E
JUROS
DE
MORA.
PREVISÃO
LEGAL.
OBRIGATORIEDADE.
Segundo expressa previsão legal, com força vinculante sobre a autoridade lançadora, a
multa de oficio e os juros de mora devem ser aplicados quando verificada a falta de
recolhimento de imposto de renda, em razão do descumprimento da legislação tributária
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 14/2/2011 (fl. 34) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 28/2/2011 (fl. 35), por meio do qual
reitera os argumentos apresentados quando da impugnação, relativos à responsabilidade da fonte
pagadora, ou seja, que caberia à fonte pagadora informar no informe de rendimentos os valores
pagos, o que não foi feito pelo Departamento de Polícia Federal; que não lhe foi fornecido o
correspondente informe de rendimentos, de forma que não teria como informar os rendimentos
recebidos e omitidos.
Acrescenta tese relativa ao recebimento dos valores em forma de Rendimentos
Recebidos Acumuladamente (RRA) e à não tributação dos juros moratórios incidentes sobre os
valores recebidos, por ter natureza indenizatória.
Considerando que dentre as matérias discutidas havia aquela referente à tributação
de verba relativa a juros compensatórios incidentes sobre rendimentos recebidos
acumuladamente no contexto de ação judicial, o julgamento do processo foi sobrestado em
função de determinação do Supremo Tribunal Federal. Com o trânsito em julgado dos embargos
de declaração no Recurso Extraordinário 855.091/RS, opostos pela Fazenda Nacional e pelo
Município de São Paulo (DJ de 14/09/2021), não mais subsiste o sobrestamento acerca da
incidência de Imposto de Renda sobre verba de juros compensatórios recebidos no contexto da
ação judicial (tema 808), de forma que o processo foi a mim encaminhado para dar continuidade
ao julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Inicialmente registro que as teses relativas à aplicação da tributação sobre
Recebimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) em virtude de ação judicial e da tributação
dos juros moratórios incidentes sobre os valores recebidos no contexto da respectiva ação
judicial não foram apresentadas quando da impugnação, mas somente no recurso. Porém, apesar
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.015959/2007-91

da inovação, tais teses serão conhecidas, pois a impugnação foi apresenta em novembro de 2007
e a decisão de primeira instância proferida em 23/11/2010, portanto antes da decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n.o 614.406 (transitado em julgado em 09/12/2014), e
do RE 855.091/RS (publicado no DJ de 14/09/2021), de modo que conheço das matérias em
razão de fatos supervenientes. Assim, considerando ser o recurso tempestivo e atender aos
demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
Do não fornecimento do informe de rendimentos correspondente aos valores
omitidos – responsabilidade da fonte pagadora
Em relação à alegação de que a omissão do rendimento se deu em virtude da não
apresentação, pelo Departamento de Polícia Federal, do comprovante de rendimentos em relação
às verbas pagas em decorrência de decisão judicial, nota-se que o contribuinte não contesta a
omissão, mas se limita a dizer que ela se deu por falta de informação da fonte pagadora e que
não houve culpa de sua parte. A questão já foi devidamente enfrentada pelo julgador de piso;
destaco os seguintes trechos:
Conforme descrição fiscal, à fl. 08, os rendimentos omitidos decorreram do Precatório
n° 42.022/AL, recebidos pelo êxito no julgamento da Ação Declaratória
2003.83.00009323-4, que julgou procedente o reajuste de 28,86% nos seus
vencimentos, uma vez que o Tribunal Regional Federal da Quinta Região julgou
improcedente a Apelação Cível n° 345122-PE que pleiteava a não incidência do
imposto de renda.
Consoante “acompanhamento processual” disponibilizado pelo Tribunal Regional
Federal da 5a Região na internet - fl. 19, a ação judicial foi movida contra a União
Federal. Nesse contexto, não se verifica vinculação entre o fato apurado e os
rendimentos auferidos do DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, descabendo a
pretensa atribuição de responsabilidade a tal fonte pagadora pela retenção de imposto e
pela prestação das informações correspondentes.
Na realidade, em relação ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, o sujeito passivo
da obrigação tributária decorrente do recebimento de rendimentos referentes ao
pagamento de precatórios é, a teor do art. 43, combinado com o art. 121, parágrafo
único, I, do Código Tributário Nacional - CTN, o seu beneficiário, a quem, portanto,
cabe oferecê-los à tributação, no ajuste anual, independentemente da comunicação
efetuada pela fonte pagadora correspondente.
...
De qualquer modo, caso os rendimentos devam compor a base de cálculo do imposto de
renda na declaração anual de ajuste, na forma prevista na Lei n.o 9.250, de 1995, arts. 7o
e 8o, em nenhuma hipótese o contribuinte poderá eximir-se de tributá-los, alegando
tratar-se de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora.
No caso em exame, a fonte pagadora efetuou a retenção de IR na fonte de acordo com a
determinação judicial a que estava sujeita, inexistindo amparo legal para eximir o
beneficiário da responsabilidade de tributá-los por ocasião da apresentação da
declaração de ajuste anual.
Esse entendimento foi explicitado no Parecer Normativo SRF no 01, de 24 de setembro
de 2002 (referido pelo impugnante como provimento 1), cuja ementa é transcrita a
seguir:
...
Do exposto, conclui-se que, ao auferir rendimentos, com ou sem a devida retenção do
imposto de renda na fonte, a pessoa física deverá, por ocasião do preenchimento da
declaração de ajuste anual, incluí-los como rendimentos nos quadros específicos, de
acordo com a sua natureza.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.015959/2007-91

Se o contribuinte deixou de oferecer à tributação os rendimentos que, por lei, deveriam
constar de sua declaração de ajuste anual, sujeita-se ao lançamento de ofício do
imposto, acrescido dos encargos legais e penalidades aplicáveis. Não cabe à pessoa
física, contribuinte do imposto, invocar a responsabilidade da fonte pagadora, com o
objetivo de eximir-se da tributação dos rendimentos, pois, tratando-se de imposto em
que a incidência na fonte se dá por antecipação daquele a ser apurado na declaração de
ajuste anual, não existe responsabilidade tributária concentrada, exclusivamente, na
pessoa da fonte pagadora.
Como contribuinte direto do tributo, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do Código Tributário Nacional, caberia ao recorrente oferecer à
tributação, na declaração de ajuste anual, o total dos rendimentos recebidos, independentemente
de informação da fonte pagadora; a responsabilidade pelas informações prestadas na declaração
de rendimentos da pessoa física é do próprio declarante. No caso, conforme apontado pelo
julgador de piso, tratando-se de rendimentos recebidos no contexto de ação judicial, nem mesmo
caberia à fonte pagadora (Departamento de Polícia Federal) fornecer o comprovante de
rendimentos com essa rubrica. Portanto, sem razão o recorrente neste Capítulo.
Dos valores recebidos acumuladamente
Quanto à tributação sobre os rendimentos omitidos, inicialmente registro que não
há dúvidas que se trata de rendimentos recebidos de forma acumulada, em decorrência de ação
judicial, pois conforme consta da própria notificação de lançamento (fl. 11):
O contribuinte deixou de declarar R$ 29.611,59 conforme precatório no 42.022/AL,
recebidos pelo êxito obtido no julgamento da Ação Declaratória 2003.83.00009323-4
que julgou procedente o reajuste de 28.86% nos seus vencimentos. No julgamento da
Apelação Civel no 345122-PE, que pleiteava a não incidência do imposto de renda sobre
aqueles rendimentos, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região considerou-os de
natureza remuneratória e, portanto, tributáveis. Dessa forma, foram acrescidos RS
29.611,59 aos rendimentos tributáveis declarados.
O contribuinte informa que ainda em seu recurso que
Os valores pagos acumuladamente referem-se a aplicação do percentual de 28,86% que
deveriam ter sido pagos aos funcionários Públicos no período de 1o janeiro de 1993 a 30
de junho de 1993.
Assim, entendo assistir razão ao contribuinte neste Capítulo. É que posteriormente
à decisão da DRJ, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
614.406/RS sob a sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (repercussão geral)
decidiu que o critério de cálculo dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente adotado pelo art.
12 da Lei no 7.713, de 1988 (regime de caixa) afronta os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva e majoram a alíquota do Imposto de Renda, de forma que afastou a sua aplicação e
consolidou o entendimento de que o imposto de renda incidente sobre verbas recebidas
acumuladamente deve observar o regime de competência, com a utilização das alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido recebidos, mês a mês, e não a alíquota relativa ao
total pago de uma única vez. A decisão foi assim ementada:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Assim, foi aprovada a tese de que “O Imposto de Renda incidente sobre verbas
recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.015959/2007-91

correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única
vez.”
Conforme disposto no § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
aprovado pela Portaria no 343, de 09 de junho de 2015,
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, a decisão deve ser aplicada ao caso concreto de forma que o imposto
incidente sobre os rendimentos recebidos de forma acumulada no ano-calendário 2003 deve ser
calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram, ou seja, pelo
regime de competência.
Nesse mesmo sentido, cito os seguintes Acórdãos proferidos por este Conselho:
2202-000.675; 2401-004.656, 2301-005.940, 2401-006.028.
Da não tributação sobre o valor recebido a título de juros de mora
Registro que, conforme despacho de fls. 43, o presente processo teve seu
julgamento sobrestado exatamente porque a matéria trazida neste Capítulo encontrava-se em
discussão junto ao Supremo Tribunal Federal, questão agora já decidida pela Corte Superior.
Entretanto, no caso concreto, noto que o contribuinte alega que parte dos valores
omitidos seriam referentes a juros de mora incidentes sobre os valores recebidos em virtude da
ação judicial proposta, porém não traz nenhuma comprovação nesse sentido. Meras alegações
sem comprovação não tem o condão de modificar o lançamento, de forma que a tese apresentada
neste Capítulo não será acatada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para que o imposto
devido sobre os rendimentos recebidos de forma acumulada seja calculado com aplicação das
tabelas e alíquotas do imposto de renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 51
DF CARF MF
Original